Tribunal: TJMT
Processo: 0010255-89.2015.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010255-89.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON BELE (APELANTE), RONALDO TOSATI (APELANTE), ROBERSON ATILIO BERGAMIN - CPF: 289.756.148-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RONALDO TOSATI E WELLINGTON BELLE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE E, COMO CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – QUESTÃO PREJUDICIAL À ANÁLISE DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – DECLARAÇÃO
EX OFFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.

Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e levando-se em consideração a pena aplicada – 1 ano e 7 meses, para cada delito –, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, porquanto transcorrido o lapso temporal superior a 4 anos, contados da data da sentença condenatória até o julgamento do presente apelo. Aplicação do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, e artigo 110 § 1o, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ronaldo Tosati
e
Wellington Bele
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de ação penal (Código 139238), que os condenou por receptação, sendo o
primeiro
a 1 ano e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, e o
segundo
a 1 ano e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 180,
caput,
do CP (ID 170597803 – fls. 476/483).

Os apelantes sustentam que: 1) inexistem provas suficientes para demonstrar o dolo “
apto a caracterizar a receptação”
;

2) as penas-base foram exasperadas mediante fundamentação inidônea; 3)
Wellington Bele
possuía menos de 21 e um anos à época dos fatos; 4) deveria ser compensada integralmente as atenuantes e agravantes.

Pedem o provimento para que sejam absolvidas ou desclassificadas suas condutas. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento (ID. 170597803 – fls. 533).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 172126179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Ronaldo Tosati e Wellington Belle
foram condenados, a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, e a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, respectivamente, em razão da suposta prática do delito de receptação, capitulado no artigo 180,
“capu”
, do Código Penal.

Contudo, sem delongas, observo que ocorreu,
in casu
, o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente ou superveniente.

Sabe-se que a prescrição, como instituto de ordem pública, e como questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada
de ofício
, em qualquer fase processual.

Esse tipo de prescrição, como dito, é chamada de intercorrente ou superveniente porque ocorre depois da sentença de primeiro grau, antes, todavia, do trânsito em julgado para a defesa/acusado, ou seja, transitada em julgado apenas para a acusação.

Assim, na hipótese em apreço, observa-se que
a sentença penal condenatória foi prolatada em 22.5.2019
(Sistema
Primus
), ao passo que o Ministério Público tomou ciência em 27.5.2019 e não manifestou interesse em recorrer.

Destaco, novamente, que os apelantes foram condenados 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, o que gera prescrição, isoladamente, em 4 anos, conforme a redação do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Dessarte, tendo em vista que entre a publicação da sentença condenatória (art. 117, IV, CP), até o presente momento
já decorreram, praticamente, 5 anos
, ocorreu decurso de tempo suficiente para a perda do
jus puniendi estatal,
sem que tenha se efetuado nesse interregno qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Logo, resta plenamente demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente. Nesse sentido:

“(...) 2. Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, circunstância que permite a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Se a pena aplicada é inferior a 2 (dois) anos, transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data da sentença condenatória e a publicação do acórdão do recurso de apelação defensivo, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente, nos termos do disposto no artigo 109, V, combinado com o artigo 110, § 1.o, ambos do Código Penal.”.
(STJ – HC 254410/AC – HABEAS CORPUS 2012/0195629-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 18.12.2012).

Ante o exposto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade de
Ronaldo Tosati e Wellington Belle
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV (1a parte), c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal e, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

De consequência, julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024